Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706711-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ALIXANDRINO VALE RECORRIDO: PIERRON BATISTA HORTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitavo Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM EXECUÇÃO. PROPRIEDADE DO BEM ALIENADA PELO EXECUTADO ANTERIORMENTE AO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA AO DETRAN/DF. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Consoante a Súmula no 303, do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.452.840/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. 3. Constatado que o embargante deu causa à constrição judicial que recaiu sobre veículo, ao deixar de promover o registra da transferência da propriedade do bem perante o DETRAN/DF, e evidenciado que, na impugnação ofertada aos Embargos de Terceiro, não foi requerida a manutenção da restrição, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §§2o, e 8o do Código de Processo Civil, porquanto não houve observância ao princípio da causalidade. Afirma ainda ser cabível a aplicação equitativa de honorários advocatícios, com desconsideração do valor da causa, que se mostra excessivo no caso em tela. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese da fixação da verba honorária por apreciação equitativa. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural, que é o STJ, para a análise da questão. Determino que as intimações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023